Tribunal: TJES
Processo: 0005709-57.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005709-57.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005709-57.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EMANUELLE GUIZZARDI DA MATA SILVA - ES38803

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO PARCIALEMTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Fabiano Moreira dos Santos contra a sentença que o condenou a 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O réu, junto a um menor, teria tentado matar a vítima Maycon Eduardo de Mattos Corrêa com disparos de arma de fogo. A defesa busca o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea devem ser aplicadas à pena do réu.

III. Razões de decidir

3. O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode ser aceito, pois o réu negou veementemente a autoria do crime em juízo. A aplicação dessa atenuante exige a assunção clara, voluntária e efetiva da responsabilidade penal em juízo.

4. Embora a atenuante da menoridade relativa deva ser reconhecida, já que o réu tinha 19 anos na data dos fatos, ela não pode ser aplicada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme o Tema 231, proíbe a redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude de atenuantes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido sem redução de pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIANO MOREIRA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/2003.

A defesa pugna, em síntese, pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Contrarrazões (id. 15509362) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 15686904) por intermédio do procurador Altamir Mendes de Moraes pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005709-57.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EMANUELLE GUIZZARDI DA MATA SILVA - ES38803

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia
(fl. 02)
:

[...]

Narram os autos do inquérito policial que serve de base a presente Denúncia que no dia 14 de outubro de 2017, por volta das 17h14m, na Rua Aguilar Ferreira Athayde, bairro Monte Belo, nesta cidade, o denunciado e o menor R.M.S.J. vulgo “No”, previamente ajustados e imbuídos da mesma vontade, tentaram matar a vítima MAYCON EDUARDO DE MATTOS CORRÊA, por motivo torpe e por meio que resultou em perigo comum e dificultou a sua defesa, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado corrompeu o adolescente R.M.S.J., vulgo "Nô", de 17 (dezessete) anos de idade (doc. fl. 38), com ele praticando a infração penal ora narrada, crime hediondo.

Segundo ficou apurado, após tomar conhecimento de que a vítima, que cumpria pena em regime semiaberto na penitenciária de Vila Velha/ES, havia sido beneficiada com uma saída temporária e que, por isso, se encontrava na residência de seus familiares, o denunciado decidiu ir até lá e matá-la, convidando o menor R.M.S.J. para auxiliá-lo.

Previamente ajustados, cada um portando uma arma de fogo, o denunciado e o adolescente seguiram então até a casa dos pais da vítima, avistando-a na varanda, na companhia de mais cinco mulheres, entre elas sua mãe e irmã.

Pouco se importando com as demais pessoas ali presentes, o denunciado e o menor começaram a atirar na direção de Maycon, que, percebendo que seria alvejado, conseguiu correr para o interior da residência e se esconder, saindo do campo de visão dos atiradores que, por essa razão, acabaram deixando o local.

O crime teve motivação torpe, eis que decorrente de questões relacionadas ao tráfico de drogas. Ao que consta, o denunciado estaria devendo à vítima valores referentes a aquisição de entorpecentes, motivo pelo qual ele decidiu eliminá-la, para ver-se livre da cobrança daquele débito.

O meio empregado pelo denunciado e pelo adolescente resultou em perigo comum, já que haviam mais cinco pessoas na varanda da residência, que também poderiam ter sido atingidas pelos disparos.

Não obstante tenha conseguido escapar dos vários tiros contra si efetuados, a vítima foi indiscutivelmente colhida de surpresa, meio utilizado pelo denunciado para dificultar sua defesa.

O delito somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, já que, em que pesem os inúmeros disparos que ele e o menor efetuaram contra a vítima, não conseguiram acertá-la, e foram impedidos de continuar tentando, uma vez que ela conseguiu fugir para o interior da residência.

Por fim, cumpre ressaltar que o denunciado facilitou a corrupção do menor R.M.S.J., vulgo "Nô", com ele praticando a infração penal acima narrada.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante
condenado ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/2003.

A defesa pugna, em síntese, pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Inquérito Policial, Boletim Unificado, Laudo Pericial
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (fl. 93v):

[...]

TESTEMUNHA ARYANA DE MATTOS CORRÊA SANTOS: estava tendo uma comemoração de dia das crianças aqui no bairro feita pelo tráfico de drogas; estava fazendo o cabelo da minha mãe na varanda, de costas para a rua; Maycon de repente entrou dentro de casa correndo; os caras entraram um pedaço do quintal atirando; não conhece por nome quem atirou, só por apelido; foi o Nô e o outro quem reconheceu foi a minha mãe, que era o “Kat Coco"; os dois estavam com arma e os dois atiraram; confirmo meu depoimento prestado na polícia. (GRIFEI)

TESTEMUNHA ROSE MARY DE MATTOS CORRÊA: era um dia de festa aqui no bairro; estava eu e minha filha, ela chegou para fazer o meu cabelo; Maycon estava de saidinha conversando com umas meninas no quintal; Maycon entrou gritando dizendo "estão vindo atrás de mim"; ele foi entrando, mas continuamos ali; eles começaram a atirar; entraram no quintal atirando; eu vi eles; achei que quando Maycon entrasse, eles iam parar de atirar, mas não pararam; ouvi os disparos e vi os dois, “Nó” e “Kat Coco"; não sei o nome de “Kat Coco", só o apelido, mas é filho de Ralfe; os dois estavam armados, não sei a arma, mas os dois estavam armados; reconheço o “Kat Coco", este é o “Kat Coco"; confirmo meu depoimento prestado na polícia. (GRIFEI)

TESTEMUNHA ARY DE MATTOS CORRÊA: não sabe muito sobre os fatos, porque não estava em casa; não presenciou os fatos.

INFORMANTE ROGÉRIO MONTEIRO DOS SANTOS JÚNIOR: na época dos fatos era menor; eu e Fabiano disparamos na frente da casa de Maycon; nós dois estávamos armados; eu e Fabiano vimos Maycon e começamos a atirar na direção dele, mas quando ele subiu, paramos; confirmo meu depoimento prestado na polícia; fui internado por conta desse delito; tinha o apelido de Nô. (GRIFEI)

MAYCON EDUARDO DE MATTOS CORRÊA: estava de saidinha; foram dois meninos lá e alvejaram de tiro; não conhece os rapazes, ouviu uns apelidos, mas não os conhece; começaram a dar tiro do nada; era bastante tiro; os tiros pegaram na casa, nas telhas; foi tiro pra tudo quanto é lado mas não pegou em ninguém. (GRIFEI)

INTERROGATÓRIO: eu não fui preso por esse fato; eu conheço Maycon, ele mora perto da minha casa; os fatos não são verdadeiros; eu não atirei; não tinha ninguém comigo; não teve comentário de que eu fui na casa de Maycon e efetuei tiro; não sei se alguém atirou nele; não sei porque estão me acusando; eu não fiquei preso por isso.

[...]

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
, tal tese merece prosperar em parte.

Isso, pois, em juízo o apelante negou veementemente a prática do delito, o que afasta por completo a incidência da atenuante da confissão espontânea, cuja aplicação exige assunção da responsabilidade penal de forma clara, voluntária, efetiva e em juízo.

Quanto à menoridade relativa, informo que o réu nasceu em 17/03/1998, de modo que na data dos fatos, ou seja, em 14/10/2017, o acusado tinha 19 anos, 06 meses e 27 dias de vida, assim, tendo em vista ser menor de 21 anos, deve ser reconhecida tal atenuante.

Contudo, esta não deve ser aplicada uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal em ambos os crimes, de maneira que, conforme o tema 231 do STJ, sua redução abaixo do mínimo legal é proibida, vejamos:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva quanto a redução da pena, razão pela qual
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, porém, mantendo o
quantum
da pena em atendimento da súmula 231 do STJ e, mantenho os demais capítulos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem promover a alteração da pena, em razão do Enunciado de Sumula 231 do STJ.